Tribunal: TJSP
Processo: 1009906-51.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cobrança automática em conta corrente de titularidade do Autor (mantida no Requerido Banco Bradesco), referente a contrato de seguro - Não comprovada a celebração de contrato de seguro entre Autor e Requerida Previsul - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos - Caracterizado o dano

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Cobrança automática em conta corrente de titularidade do Autor (mantida no Requerido Banco Bradesco), referente a contrato de seguro - Não comprovada a celebração de contrato de seguro entre Autor e Requerida Previsul - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos oriundos do contrato de fls.53/55, e "indevidos os descontos efetuados a título de 'pagto cobrança previsul' na conta do Autor junto ao Banco Bradesco", para condenar os Requeridos à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos pelo Autor, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 - Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PARA CONDENAR OS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009906-51.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante SERGIO
LUIS BATISTA, são apelados CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e
BANCO BRADESCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009906-51.2019.8.26.0189 -Voto no
2
Comarca: Fernandópolis - 3a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Renato Soares de Melo Filho
Apelante: Sérgio Luis Batista
Apelados: Previsul Companhia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S/A.
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
-
Cobrança
automática em conta corrente de titularidade do Autor
(mantida no Requerido Banco Bradesco), referente a
contrato de seguro - Não comprovada a celebração de
contrato de seguro entre Autor e Requerida Previsul -
Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a
restituição (em dobro) dos valores pagos - Caracterizado o
dano
moral
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA, para declarar inexigíveis os débitos
oriundos do contrato de fls.53/55, e “indevidos os
descontos efetuados a título de 'pagto cobrança previsul'
na conta do Autor junto ao Banco Bradesco”, para
condenar os Requeridos à restituição, em dobro, dos
valores indevidamente pagos pelo Autor, e ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
- Diminuto o valor da indenização por danos morais (que
deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no
enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DO
AUTOR
PROVIDO,
PARA
CONDENAR
OS
REQUERIDOS
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR
DE R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009906-51.2019.8.26.0189 -Voto no
3
Voto no 26137
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.95/98, prolatada pelo I. Magistrado Renato Soares de Melo Filho (em 17 de fevereiro
de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos materiais e morais”, para declarar inexigíveis os
débitos oriundos do contrato de fls.53/55, e “indevidos os descontos efetuados a título
de 'pagto cobrança previsul' na conta do Autor junto ao Banco Bradesco”, para condenar
os Requeridos à restituição, em dobro, dos valores indevidamente pagos pelo Autor
(com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a
primeira cobrança indevida), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 2.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao
mês desde a primeira cobrança indevida), arcando o Autor com 90% das custas e
despesas processuais (arcando cada Requerido com 5% das custas e despesas
processuais), e pagando cada Requerido os honorários advocatícios do patrono do Autor
(fixados em R$ 1.000,00 por cada qual), e o Autor os honorários advocatícios do
patrono de cada Requerido (fixados em “10% sobre a diferença entre o valor dado à
causa e o valor da condenação”), observada a gratuidade processual do Autor.
Alega que diminutos os valores da indenização por danos
morais (deve ser fixado no valor total de R$ 20.000,00), e dos honorários advocatícios.
Pede o provimento do recurso, para a majoração dos valores da indenização por danos
morais e dos honorários advocatícios (fls.100/108).
Contrarrazões da Requerida Previsul (fls.115/119) e do
Requerido Banco Bradesco (fls.120/127).
É a síntese.
A controvérsia limita-se aos valores da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009906-51.2019.8.26.0189 -Voto no
4
morais (fixado em R$ 2.000,00) e dos honorários advocatícios do patrono do Autor
(fixado no valor total de R$ 2.000,00).
Incontroverso que o Autor é titular de conta corrente mantida no
Requerido Banco Bradesco, que a Requerida Previsul efetuou cobranças indevidas
mediante débito automático daquela conta a título de seguro, com anuência do
Requerido Banco Bradesco (fls.18/28), e que não comprovada a relação jurídica com a
Requerida Previsul.
Assim,
certo
que
as
cobranças
indevidas
causaram
constrangimento e exigiram que o Autor realizasse esforços para sanar erro a que não
deu causa, com lesão à personalidade.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade
da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição dos
Requeridos (para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem
causa do Autor.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 5.000,00. A quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde a primeira cobrança indevida (06 de fevereiro de 2018 -
fls.24), nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, razoável o valor dos honorários advocatícios do
patrono do Autor (fixado em R$ 2.000,00), considerando a natureza da causa e o
trabalho desenvolvido, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de
Processo Civil, sem o aviltamento do trabalho profissional.
Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde hoje e
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde 06 de fevereiro de 2018, mantidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009906-51.2019.8.26.0189 -Voto no
5
no mais, os termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator